Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO contra a decisão de ID origem 250069404, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0740526-22.2025.8.07.0001, movidos em face de MÚTUA ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo embargante e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Nas razões recursais, o agravante busca a reforma da decisão, sem recolher o preparo. Ressalta-se, contudo, que, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. No caso, por entender que os documentos apresentados na origem e nestes autos não se mostraram suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica — sobretudo considerando que o agravante é servidor público e não havia juntado declaração de hipossuficiência —, foi determinada sua intimação para que apresentasse declaração subscrita e documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira. Em atenção ao despacho, o agravante apresentou petição (ID 77565865), na qual requer novamente o deferimento da gratuidade, sustentando ser servidor público e enfrentar dificuldades financeiras que o impedem de arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Invoca os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, além do disposto no art. 99, § 3o, do CPC, segundo o qual a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade. É o relatório. DECIDO. Passo a analisar o pedido de gratuidade da justiça no que se refere ao presente recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora a declaração de hipossuficiência constitua presunção relativa de veracidade, compete ao magistrado avaliar, de forma prudente e à luz dos elementos dos autos, a efetiva necessidade da parte, consoante estabelece o art. 99, § 3o, do mesmo diploma. No caso, o agravante é servidor público, conforme consta dos autos, e não trouxe documentos atualizados que permitam aferir o comprometimento de sua renda com despesas essenciais. A mera alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de contracheques, extratos bancários ou declaração de imposto de renda, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício. Assim, a ausência de comprovação mínima da condição econômica obsta a concessão da gratuidade. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de gratuidade da justiça no tocante ao presente recurso. Intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo de forma simples no prazo de 5 (cinco) dias. Frisa-se que o pagamento do preparo não implicará, necessariamente, o conhecimento do recurso, visto que os demais requisitos de admissibilidade serão objeto de avaliação deste Relator no momento oportuno. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator